Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n. 1015881-35.2016.8.11.0041
RECORRENTE (S): CAIXA DE PRÊVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO (AS): IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 124545697):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A questão da prescrição, trazida em preliminar, já conta com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o contrato de pecúlio por morte equiparado a seguro de vida, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil (STJ, AgInt no REsp 1384942/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).
No sistema processual vigente, não basta alegar, cumprindo àquele que se diz detentor de um direito prová-lo. Significa dizer que a parte que afirma um direito é responsável – tem, portanto, o ônus – pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações.
A comprovação do desconto em folha de pagamento serve como prova inicial da contratação do pecúlio, de modo que a ausência do contrato de pecúlio em si não é causa de improcedência do pedido.
No caso dos autos, não obstante as alegações da apelante, constata-se que a mesma não se desincumbiu de provar os fatos por si alegados (impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor), ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC”. (N.U 1015881-35.2016.8.11.0041SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/03/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 332, § 1o, e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que no presente caso o prazo prescricional é quinquenal, diante da natureza jurídica do contrato de pecúlio, como sendo parcela decorrente de relação contratual havida com entidade de previdência complementar.
Afirma que “(...) levando em consideração que o cônjuge faleceu em 10/12/2008 ao passo que a ação somente foi ajuizada em 22/09/2016, resta, portanto, prescrito o direito de ação, visto já ter transcorrido mais de cinco anos do fato gerador, no caso a morte do cônjuge”.
Aduz contrariedade ao artigo 884, 885, e 886 do Código Civil uma vez que “(...) denota-se que o nobre julgador deixou de apreciar as manifestações esposadas nos termos alhures, posto que a condenação da PREVI geraria prejuízos a esta entidade e ensejaria enriquecimento ilícito do recorrido”.
Assevera ofensa à Súmula 291/STJ.
Recurso tempestivo (id 119783953).
Contrarrazões no id 126370698.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 332, § 1o, e 487, parágrafo único, do CPC, a parte recorrente alega que o no presente caso o prazo prescricional é quinquenal, diante da natureza jurídica do contrato de pecúlio, como sendo parcela decorrente de relação contratual havida com entidade de previdência complementar.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis: “ (...) questão da prescrição, trazida em preliminar, já conta com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o contrato de pecúlio por morte equiparado a seguro de vida, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil”
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
(...) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO PARTICIPANTE. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ANALISADA EM PROVIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula n. 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação.
2. (...).
4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 526.441/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). (g.n)
Ante o exposto Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça